Tribunal: CARF
Processo: 10384.901359/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901359/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.303 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ORTOCLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem do
contribuinte e essa, através da elaboração de Relatório Circunstanciado, analise todos os
documentos constantes no processo, a fim de verificar a regularidade das compensações
realizadas pelo contribuinte referente ao ano calendário de 2001, com base na escrita contábil
acostada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.005, de 29 de abril de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 15660.18294.301106.1.3.02-7306,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2001, decorrente de estimativas pagas e compensadas com saldo de períodos
anteriores e IRRF, no valor original de R$ 12.752,00.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941332599, em 05/07/2011, não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ
disponível para a compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901359/2011-53
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a totalidade do
Saldo Negativo de IRPJ, alegando que:
“Verificou-se o crédito suficiente para quitação dos impostos devido, através de saldo
de anos anteriores, conforme demonstrado nas peças contábeis em anexo, junto com os
pagamentos feitos por estimativa. A divergência encontrada entre DIPJ e o
PER/DCOMP esta demonstrada aqui nos documentos em anexo.
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Planilha demonstrativa da diferença entre o crédito existente e o imposto apurado no
período,
Levantamento dos pagamentos apurados com a copia dos mesmos,
Balanços e demonstração de resultado.
A 9a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, não reconhecendo os valores das estimativas compensadas, mas reconheceu o total das
Estimativas de IRPJ pagas no ano-calendário 2001, no valor de R$ 4.204,45. Ao final, após
consolidação dos valores, foi reconhecido o crédito remanescente no importe de R$ 1.243,61.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 26/08/2019 (e-fl. 176) e apresentou Recurso Voluntário aos
18/09/2019 (e-fls. 179 a 195), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de decadência do prazo para
não homologação da compensação. Segundo alega, o prazo iniciou-se quando da entrega da DIPJ
2002 e não do envio da Per/Dcomp.
Sobre existência de erro formal na compensação, declarou a Recorrente:
(...)
Com efeito, o crédito tributário questionado decorre do não reconhecimento das
estimativas de IRPJ compensadas pelo recorrente relativamente ao ano-calendário 2001
(competências maio/2001-dezembro/2001), ainda que tal compensação tenha sido
realizada, por erro formal, através da DIPJ/2002, referente ao ano-calendário 2001.
Deveras, a recorrente, por erro formal, ao invés de enviar as DCTFs e as declarações de
compensação, apenas declarou a compensação na DIPJ/2002, referente ao ano-
calendário 2001, enquadrando os valores compensados como “Deduções de Incentivos
Fiscais”, pois não existia o campo específico “compensação” em tal DIPJ.
Além disso, incluiu as referidas estimativas compensadas na “FICHA 12A - CALCULO
DO IR SOBRE O LUCRO REAL”, item “16.(-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL
PAGO POR ESTIMATIVA 15.712,84”, da DIPJ/2002, referente ao ano-calendário
2001, de modo que efetuou a compensação tributária, por equívoco formal, na própria
Declaração de Imposto de Renda.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

Aliás, o valor total do IRPJ declarado como pago por estimativa (R$ 15.712,84)
corresponde, exatamente, à soma das estimativas mensais pagas (R$ 4.204,45) com a
soma das estimativas mensais compensadas (R$ 11.508,33).
Nesta toada, a declaração de compensação PER/DCOMP no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, transmitida em 30/11/2006, no tocante ao IRPJ
referente ao ano-calendário 2001, notadamente, no que diz respeito às competências
maio/2001 a dezembro/2001, apenas procurou corrigir o equívoco formal no
procedimento de compensação.
No mesmo sentido, as compensações efetivadas através do PER/DCOMP no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, notadamente as competências fevereiro/2003 a
novembro/2003, com os créditos oriundos do ano-calendário 2001, apenas procuraram
corrigir o equívoco formal no procedimento de compensação relativo ao IRPJ referente
ao ano-calendário 2003, o qual já havia sido efetivado quando da entrega da DIPJ/2004.
Continua suas razões recursais explicando que a compensação realizada pela
Recorrente não foi acatada pela Receita Federal porque não foram respeitadas as formalidades
legais. Contudo, aponta que isso não pode ser justificativa para negar o direito à compensação,
pois aponta estar tudo informado na DIPJ 2002.
Alega que as DIPJs de 1996 a 2000 demonstram a existência de saldo negativo
disponível para compensação no ano de 2002.
Mantem o argumento de tratar-se de mero erro formal, por ter adotado
procedimento equivocado, que não deve comprometer o direito à compensação. Junta decisões
do CARF defendendo a primazia do princípio da verdade material.
Afirma que a compensação possui amparo na escrituração fiscal e contábil da
Recorrente e aponta demonstrações no corpo do recurso voluntário.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, a recorrente requer, sucessiva e subsidiariamente:
a) que sejam juntadas aos autos, em diligência, as DIPJ referentes aos anos-calendário
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, além dos relatórios de
arrecadação/pagamento do contribuinte referentes aos pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ no período compreendido entre janeiro/1996 e dezembro/2003;
b) que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se reconhecer o prazo
decadencial para não homologação da compensação declarada pelo contribuinte,
relativamente às estimativas compensadas referentes ao ano-calendário 2001
(competências maio/2001-dezembro/2001) e ao ano-calendário 2003 (competências
fevereiro/2003-novembro/2003), nos termos do art. 74, §§2o e 5o, da Lei no 9.430/96 c/c
art. 156, II, do Código Tributário Nacional, extinguindo-se qualquer crédito tributário
referente ao IRPJ relativo aos anos-calendário 2001 e 2003; e
c) subsidiariamente, que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se
reformar o Acórdão no 12-107.005 - 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente e manteve o
Despacho Decisório com número de rastreamento 941332599, que não reconheceu o
valor das estimativas compensadas relativas ao período maio/2001-dezembro/2001,
extinguindo-se qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-calendário
2001, em atenção ao princípio da verdade material, além de se homologar a declaração
de compensação PER/DCOMP no 15660.18294.301106.1.3.02-7306, transmitida em
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

30/11/2006, para fins de se extinguir qualquer crédito tributário referente ao IRPJ
relativo ao ano-calendário 2003, notadamente, relativamente às competências
fevereiro/2003-novembro/2003.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2001,
exercício 2002, no valor de R$ 12.752,00.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ reconheceu as
estimativas pagas, mas negou provimento em relação às estimativas compensadas, visto que a
Recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade das compensações efetuadas na
escrita contábil no ano calendário de 2001.
A Recorrente, no recurso voluntário, defende, além da decadência do prazo para
não homologação, que, por erro formal, não seguiu as formalidades para realização das
compensações, porém entende que deve prevalecer a verdade material.
Em relação à preliminar de decadência, não assiste razão à Recorrente.
Cumpre esclarecer que o prazo de decadência para análise da Per/Dcomp é
contado a partir da apresentação do documento.
No caso dos autos, a Per/Dcomp foi enviada em 30/11/2006 e o Despacho
Decisório foi proferido em 05/07/2011, ou seja, o despacho decisório foi proferido dentro do
prazo decadencial. Logo, não há que se falar em decadência.
A Recorrente pretende usar seu próprio erro para justificar a existência de
decadência. A DIPJ não é o instrumento adequado e correto para que a declaração de
compensação seja efetuada. Logo, improcede, por absoluta ausência de previsão legal, o
argumento de que o prazo decadencial deve ser contado do envio da DIPJ 2002.
Isto posto, não acolho a preliminar de decadência
No tocante ao mérito, a Recorrente defende ter apresentado as compensações do
ano calendário de 2001 através da DIPJ 2002 e que tal conduta se trata de mero erro formal.
A DRJ, ao analisar o pleito, destacou o seguinte:
(...)
Por outro lado, o interessado informou no PER/DCOMP a compensação das estimativas
– relativas aos períodos de apuração de Maio a Dezembro/2001 – alegando lastro de
Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2000.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.303 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

Ocorre que as compensações das estimativas de Mai/2001 a Dez/2001 não estão
informadas nas DCTF Ativas do 2o Trimestre ao 4o Trimestre de 2001, cujos extratos
estão acostados às fls. 104/158.
Outrossim, também não está demonstrada a compensação dos valores de Estimativas na
escrita contábil e fiscal do contribuinte apresentada pelo contribuinte às fls. 05/37.
Ainda que a compensação entre tributos de mesma espécie realizada no ano-calendário
de 2001 estivesse submetida à regra contida no art. 14 da IN SRF 21/97, cuja matriz
legal era o art. 66 da Lei 8.383/91, e passível de ser feita pelo próprio sujeito passivo,
independentemente de requerimento prévio à autoridade administrativa, desde que o
crédito fosse anterior ao débito, subsistia, porém, a obrigação por parte do
contribuinte de registrar tal compensação em sua escrita contábil e fiscal, bem
como de informar nas DCTF apresentadas ao Fisco a compensação porventura
efetuada.
A Recorrente, no recurso voluntário, juntou novos documentos contábeis
alegando que esses são suficientes para demonstrar a regularidade das compensações no ano
calendário de 2001.
No tocante aos meses de ao ano calendário de 2001, fundamentado no princípio
da verdade material e pela ausência de procedimento formal para declaração de compensação,
uma vez apresentado nos autos novos documentos contábeis como o Livro Razão, faz jus a nova
análise por parte da DRF de origem para verificar se, com esses documentos ora juntados,
somados aos demais existentes nos autos, é possível aferir a regularidade das compensações
realizadas pela Recorrente.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Isto posto, voto em converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa, através da elaboração de Relatório
Circunstanciado, analise todos os documentos constantes no processo, a fim de verificar a
regularidade das compensações realizadas pelo contribuinte referente ao ano calendário de 2001,
com base na escrita contábil acostada.
Após elaboração do Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para que a
Recorrente se manifeste sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital